Tribunal: TJSP
Processo: 3000825-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não impugnado – Requisição de pequeno valor – Arbitramento de honorários advocatícios – Admissibilidade, no caso em exame – Julgamento do Tema 1.190 do C. Superior Tribunal de Justiça – Modulação para que a tese seja aplicável apenas aos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do acórdão – Cumprimento de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não impugnado – Requisição de pequeno valor – Arbitramento de honorários advocatícios – Admissibilidade, no caso em exame – Julgamento do Tema 1.190 do C. Superior Tribunal de Justiça – Modulação para que a tese seja aplicável apenas aos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do acórdão – Cumprimento de sentença proposto antes de publicado o Acórdão no paradigma – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.